Tribunal: CARF
Processo: 16095.720058/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720058/2016-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.237 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
UMICORE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram de
questões diferentes daquela enfrentada no Acórdão recorrido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PAF. RECURSO ESPECIAL. MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à COFINS a
partir da mesma matéria fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que conheceram do recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Nos termos do Art. 58,
§5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Valcir Gassen não votou nesse julgamento, por se tratar
de questão já votada pelo ex-conselheiro Demes Brito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720058/2016-77
Fl. 3830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.237 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720058/2016-77

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3301-004.675, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que por maioria de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
OURO ATIVO FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro/instrumento cambial não
se está adquirindo uma mercadoria (um insumo). A instituição financeira não
deu destino diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa
condição vantajosa, para que o ouro seja considerado uma mercadoria pela
adquirente, deverá vir acompanhado das consequências tributárias que esse
fato vier a gerar, com a regência das normas impositivas do ICMS, do IPI, do
PIS e da Cofins, e só a partir da primeira venda como mercadoria poderá o
adquirente do ouro, então mercadoria, beneficiar-se dos créditos por ventura
gerados, em conformidade com as leis de regência, antes não. Sobre o bem
ouro ativo financeiro não houve incidência da contribuição para a COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
OURO ATIVO FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro/instrumento cambial não
se está adquirindo uma mercadoria (um insumo). A instituição financeira não
Fl. 3831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.237 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720058/2016-77

deu destino diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa
condição vantajosa, para que o ouro seja considerado uma mercadoria pela
adquirente, deverá vir acompanhado das consequências tributárias que esse
fato vier a gerar, com a regência das normas impositivas do ICMS, do IPI, do
PIS e da Cofins, e só a partir da primeira venda como mercadoria poderá o
adquirente do ouro, então mercadoria, beneficiar-se ventura gerados, em
conformidade com as leis de regência, antes não. Sobre o bem ouro ativo
financeiro não houve incidência da contribuição para o PIS.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando
contradição, vez que, a despeito de reconhecer que as receitas de intermediação financeira
auferidas pelas DTVMs sujeitam-se ao PIS e à COFINS, mantém as glosas perpetradas pelo
Fisco, sob o entendimento de que as operações de venda de ouro pelas DTVMs não são
tributadas pelas contribuições, como se o relevante fosse a operação, e não a receita dela
decorrente.

Em Despacho às fls. 3710 a 3711, os embargos de declaração foram rejeitados.

Insatisfeito ainda, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r.
acórdão, trazendo, entre outros, que:
 A recorrente foi autuada em razão da glosa de créditos do PIS e da
Cofins apurados em face da aquisição de ouro de empresas
distribuidoras de títulos e valores mobiliários – DTVMs, no período de
janeiro de 2011 a dezembro de 2012;
 A empresa, dedicada à industrialização, comercialização, importação e
exportação de produtos manufaturados e semifaturados, adquire ouro
em estado bruto de DTVMs, o qual é utilizado como insumo em seu
processo produtivo de refinamento e fabricação de lingotes com teor de
pureza de 99,99% - que são vendidos a produtoras de joias e indústrias
de outros ramos – que utilizam o metal refinado como insumo;
 Autuação e sua manutenção pela d. DRJ decorreram do entendimento
de que o ouro adquirido de DTVMs não seria mercadoria, e sim ativo
Fl. 3832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.237 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720058/2016-77

financeiro, não sujeito ao recolhimento das contribuições, bem como de
que inexistiria recolhimento das contribuições sobre o fato gerador
“venda de ouro ativo financeiro”, mas apenas sobre a intermediação
financeira;
 O legislador constituinte facultou ao legislador ordinário a possibilidade
de “equiparar” o ouro como um ativo financeiro ou instrumento
cambial, quando destinado ao mercado financeiro ou à execução da
política cambial do País, em operações realizadas com a interveniência
de instituições integrantes do Sistema Financeiro, o que foi feito com a
edição da Lei 7.766/1989;
 As operações com ouro destinados ao mercado financeiro, embora
sujeitem-se unicamente ao IOF, como ativo financeiro que é por força
da equiparação feita pelo legislador ordinário, tem os seus rendimentos
tributados à semelhança dos demais rendimentos das instituições
financeiras, seja na qualidade de renda fixa, seja na qualidade de renda
variável;
 Se as receitas obtidas pelas DTVMs nas alienações de ouro sujeitam-se
às contribuições e se esse bem é adquirido para utilização como insumo
na atividade de produção de lingotes pela Recorrente, incólume o
direito de apropriação de crédito das contribuições que efetivamente
importa para efeitos de tributação é o fato de que as receitas derivadas
de operações com ouro são tributadas, seja ele ativo financeiro ou não,
por força dos princípios emergentes da Constituição Federal, em
especial daquele constante em seu artigo 195, e tendo em conta que em
matéria de PIS e de Cofins não se tributam operações, mas, sim, o
faturamento, isto é, a receita bruta decorrente da totalidade das
operações realizadas pela pessoa jurídica.

Em Despacho às fls. 3811 a 3816, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo para que seja rediscutida a matéria relativa à direito aos créditos
da não cumulatividade na aquisição de insumos de instituição financeira.

Fl. 3833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.237 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720058/2016-77

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que os fundamentos do acórdão recorrido.

É o relatório.
Voto Vencido

Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos dispostos no art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/15. O que concordo com o exame de admissibilidade.

Para melhor elucidar meu direcionamento, importante trazer que a lide desse
recurso se resume a discussão “se o ouro adquirido de Sociedade Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários – DTVM utilizado como insumo pela contribuinte, indústria de metais
preciosos, geram crédito de PIS e Cofins.”

Recordo que o acórdão recorrido entendeu que o ouro adquirido de Instituição
Financeira (que observa a sistemática cumulativa das contribuições) e utilizado como insumo
pela recorrente não gera direito a crédito das contribuições ao PIS e Cofins.

Enquanto, no acórdão paradigma entendeu-se que os insumos contratados de
instituições financeiras (que observam a sistemática cumulativa), sejam bens ou serviços,
essenciais à atividade do contribuinte sujeito à sistemática de não cumulatividade, conferem
direito a créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS.

A meu sentir, os arestos apresentaram decisões divergentes – uma não
admitindo o crédito e outra admitindo em situações fáticas semelhantes – quais sejam, aquisição
de bens e serviços por pessoa jurídica que observa a sistemática cumulativa das contribuições –
essenciais a atividade do sujeito passivo (que se sujeita a sistemática não cumulativa das
contribuições).
Fl. 3834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.237 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720058/2016-77

Cabe esclarecer ainda que, no presente caso, na operação de venda do ouro, há
tributação pelas contribuições, conforme esclarecimento dado pelo próprio Banco Central do
Brasil na instituição do Plano de Contas COSIF para todas as Instituições Financeiras e
equiparadas. Dispôs que as receitas de operações com ouro devem ser registras na Conta
7.1.5.70.00-2 – Rendas de Aplicações em Ouro. Sendo assim, nos termos da IN 247/02
(revogada), IN 1285/12 (revogada) e IN 1911/19 (vigente atualmente), passível de tributação
pelo PIS e Cofins (art. 738 da IN atualmente vigente). O que resta clarificado que se trataram de
mesma situação fática, com entendimentos divergentes.

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento do Recurso
Peço vênia à ilustre conselheira relatora, para discordar de seu voto, quanto ao
conhecimento do recurso.
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenchem os demais requisitos
de admissibilidade, justamente por conta da existência de diferenças fáticas essenciais entre a
discussão enfrentada no Acórdão recorrido e aquelas do Acórdão indicado como paradigma,
conforme a seguir será esclarecido.
Repara-se que, no Acórdão recorrido, discute-se a glosa de créditos da não
cumulatividade de PIS e COFINS, relacionadas à aquisição de “OURO/ativo
financeiro/instrumento cambial”, adquirido de Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores
Mobiliários (DTVM).
O contribuinte recorreu e foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto,
concernente a divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária “relativa à direito
aos créditos da não cumulatividade na aquisição de insumos de instituição financeira.”
Fl. 3835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.237 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720058/2016-77

Confira-se a ementa do Acórdão recorrido no 3301-004.675, transcrita na parte
de interesse à matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
OURO ATIVO FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro/instrumento cambial não se está
adquirindo uma mercadoria (um insumo). A instituição financeira não deu destino
diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa condição vantajosa,
para que o ouro seja considerado uma mercadoria pela adquirente, deverá vir
acompanhado das consequências tributárias que esse fato vier a gerar, com a regência
das normas impositivas do ICMS, do IPI, do PIS e da Cofins, e só a partir da primeira
venda como mercadoria poderá o adquirente do ouro, então mercadoria, beneficiar-se
dos créditos por ventura gerados, em conformidade com as leis de regência, antes não.
Sobre o bem ouro ativo financeiro não houve incidência da contribuição para a
COFINS.
(...) .
Veja-se abaixo trechos reproduzidos do voto condutor:
“(...) No presente caso, conforme se observa da decisão de piso, da documentação e
pareceres colacionados e também do Recurso Voluntário, a Recorrente adquiria ouro
como ativo financeiro / instrumento cambial e o revendia como mercadoria”.
“(...) Em seguida, encontramos as seguintes conclusões na decisão recorrida (fls.
3.000/3.001):
Resta claro, portanto, que o ouro ativo financeiro / instrumento cambial não tem sua
tributação pelas contribuições da Cofins e do PIS, apenas as receitas de serviços
financeiros da pessoa jurídica conceituada como instituição financeira (podendo a
ele estarem relacionados, diga-se de passagem, se não houver prejuízos nesta
operação), e isso é muito diferente da tributação efetiva sobre o seu valor pelas
citadas contribuições se fosse considerado como uma mercadoria (onde incidiria sobre
seu valor total). Aqui reside um outro ponto crítico dos créditos peticionados sobre
o ouro adquirido pelo contribuinte como ativo financeiro / instrumento cambial
das DTVMs, pois o contribuinte aplica sobre todo o seu valor os créditos que
entende ter DIREITO (que de fato como demonstrado não incidiram), gerando as
distorções tão relevantes na sua apuração, a ponto dele ter um benefício fiscal que
lhe concede créditos superiores a toda sua atividade geradora de débitos das
citadas contribuições, já que o ouro considerado como mercadoria tem um valor
absurdamente maior do que em relação às operações financeiras a ele relacionadas
e tributadas pelas instituições financeiras. As Leis de regência das contribuições são
claras, os bens utilizados como insumo devem ter sido tributados, mas este fato não
ocorreu com o ouro adquirido como ativo financeiro / instrumento cambial.
Por todo já exposto acima, uma instituição financeira, pura, nunca irá vender o
ouro como mercadoria, primeiro porque não consta em suas atribuições prescritas no
ordenamento jurídico pátrio que ela possa fazê-lo o ouro mercadoria, segundo porque
ela não é contribuinte do ICMS, ou mesmo do PIS e da Cofins não cumulativos, e por
estes fatos se ela vender ouro mercadoria está burlando as citadas normas, e desta
forma o ouro vendido não poderia gerar crédito algum”.
Visando comprovar a divergência, o Contribuinte trouxe, como paradigma, o
Acórdão no 3401-003.028, que possui a seguinte ementa, transcrita na parte de interesse ao
deslinde da questão:
Fl. 3836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.237 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720058/2016-77

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2011
AGÊNCIAS DE FOMENTO. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO.
As agências de fomento, ainda que componentes do Sistema Financeiro Nacional, não
se caracterizam - pelas atividades exercidas - como instituições financeiras ou empresas
excluídas da apuração pelo regime não cumulativo das contribuições ao Pis e da Cofins.
(...).
AGÊNCIAS DE FOMENTO. DESPESAS DE REPASSES. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE
É devido o desconto de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
calculados com base em despesas de repasses efetuados por entidades oficiais às
agências de fomento, por serem, nos termos das leis de regência, insumos para a
prestação dos serviços no cumprimento do seu objeto social.
(...). Grifei
Veja-se abaixo trechos reproduzidos do voto condutor:
“(...) Sobre serem considerados insumos, para fins de apuração do PIS e da COFINS,
os recursos obtidos junto ao BNDES repassados a terceiros, estranhos ao seu
capital social, para cumprir seu objeto social e sua atividade de fomento de
atividades produtivas”.
“(...) Nessa matéria, parece-me que a razão assiste á recorrente.
As Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 informam que dão direito a crédito os bens e
serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção de bens
ou produtos destinados a venda. Quando designam insumos, tenho como certo que se
referem a fatores de produção, os fatores necessários para que os serviços possam estar
em condições de serem prestados ou para que os bens e produtos possam ser obtidos em
condições de serem destinados a venda. E quando afirmam que são os utilizados na
prestação de serviços e na produção, depreendo que: são os utilizados na ação de prestar
serviços ou na ação de produzir ou na ação de fabricar. Para se decidir que um bem ou
serviço possa gerar crédito com relação a determinada receita tributada, há que se
perquirir em que medida esse bem ou serviço é fator necessário para a prestação do
serviço ou para o processo de produção do produto ou bem destinado a venda, e
geradores, em última instância, da receita tributada.
A meu sentir, não é o caso de restringir a que o bem ou serviço tenha sido utilizado
como insumo do próprio produto a ser vendido ou do próprio serviço; ou que ele seja
adstrito pelo princípio do contato físico, ou do desgaste ou transformação.
Embora o serviço prestado ou o produto vendido seja o alfa da obtenção da receita a ser
tributada, a lei indica que o bem ou o serviço utilizado como insumo alcança a atividade
de prestação do serviço ou a atividade de produção, direta ou indiretamente quanto ao
produto ou serviço vendido. Essa visão conjuga o "processo" e o "produto/serviço
resultante do processo". Mas esses processos devem estar inequivocamente ligados ao
serviço prestado ou ligados ao produto vendido. Para se justificar o creditamento,
não basta demonstrar que os bens e serviços concorreram para o processo de
produção, ou de fabricação, ou de prestação do serviço, mas é necessário em
adição demonstrar para qual produto ou serviço aqueles fatores de produção ou
insumos concorreram”. (Grifei)
Pois bem. O Acórdão recorrido entendeu que relativamente aos créditos das
contribuições não cumulativas em relação a insumos adquiridos de Instituições Financeiras, verifica-
se que no caso concreto o contribuinte adquiriu OURO de instituições financeiras (DTVM) sem
incidência das contribuições ao PIS e COFINS para revendê-lo como mercadoria ou para utilizá-lo
no seu processo produtivo. O Colegiado entendeu que não havia direito ao crédito das contribuições
Fl. 3837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.237 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720058/2016-77

nessas aquisições de OURO, pois embora ele possa ser considerado como insumo para o
contribuinte, era considerado um ativo financeiro pelas DTVM. Dessa forma, tendo em vista que
instituição financeira não vende mercadoria e que não houve incidência das contribuições quando das
aquisições por parte da recorrente, não haveria direito ao crédito.
Por sua vez, no Acordão paradigma trazido pelo Contribuinte, o Colegiado
assentou que “é devido o desconto de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
calculados com base em despesas de repasses efetuados por entidades oficiais às agências de
fomento, por serem, nos termos das leis de regência, insumos para a prestação dos serviços no
cumprimento do seu objeto social”, de modo a caracterizar como insumos os repasses
oriundos do Banco BNDES e do Fundo FINAME. Verifica-se nos autos que trata de despesas
de repasses pagas ao BNDES/FINAME, constantes do grupo/conta contábil COSIF no
812000000005, que haviam sido glosadas pela Fiscalização, que não daria direito a crédito por
não se enquadrarem no conceito de insumos e não existir na legislação hipótese específica em
relação a tais créditos.
Assim, resta evidente que no Acórdão paradigma de fato NÃO se tratou de
matéria equivalente, qual seja, aquisição de OURO/ativo financeiro - papel cambial (que não
houve incidência do tributo nas etapas anteriores) e, portanto, não gerou direito a crédito na
aquisição atual, uma vez que, até àquele momento não se tratava de uma mercadoria (insumo) e
sim de um instrumento cambial. No Acórdão paradigma discutiu-se despesas (serviços) de
repasses efetuados por entidades oficiais às Agências de Fomento, por serem, insumos para a
prestação dos serviços no cumprimento do objeto social da empresa. Situações fáticas distintas.
Para caracterização da divergência, seria necessário que o paradigma discutisse se
a tributação da entidade financeira recairia sobre a operação de venda do ouro ou sobre a
valorização do ativo financeiro no período de sua posse. Contudo, o paradigma apenas entendeu
que há alguma tributação sobre repasses (de Bancos ou Fundos) à entidade financeira.
Assim, cotejando a decisão recorrida com o paradigma, parece-me que não há,
entre eles, a similitude fática necessária para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência jurisprudencial arguida.
Dentro desse contexto, entendo que não restou demonstrado interpretação
divergente da Lei federal, e sim apreciação de casos distintos, o que justifica a negativa de
seguimento do presente recurso. Veja-se o que dispõe art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
(Grifei)
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 3838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.237 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720058/2016-77

Fl. 3839
DF CARF MF
Documento nato-digital